Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IVANISE RIBEIRO, em face à decisão proferida pela 7a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. A agravante recolheu o preparo, conforme determinado na decisão de ID N. 15309358 Desse modo, intime-se o agravado para se manifestar, caso queira, no prazo legal. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator